Tribunal: TJBA
Processo: 0075376-96.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075376-96.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA CUNHA

APELADO: MARIA LUCIA LOPEZ COLLAZO e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELA MARTINS CALDAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de servidores públicos quanto à incorporação de diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos em URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na decisão ao adotar a Lei Estadual nº 7.622/2000 como marco temporal da prescrição e se é aplicável a prescrição parcial por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, inexistente no caso concreto.

4. A Lei Estadual nº 7.622/2000, ao instituir novo padrão remuneratório, encerrou os efeitos da conversão da URV, não sendo possível recomeçar o prazo prescricional pela edição da Lei nº 8.889/2003.

5. A natureza temporária do direito à incorporação, conforme fixado pelo STF (RE 561.836/RN), impede o reconhecimento da prescrição parcial, afastando a incidência da Súmula 85 do STJ.

6. A mera alegação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de contradição interna na decisão embargada impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O marco prescricional decorrente da reestruturação remuneratória imposta pela Lei Estadual nº 7.622/2000 prevalece em face de alterações realizadas por normas posteriores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0075376-96.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA e como apelada MARIA LUCIA LOPEZ COLLAZO e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.